Tribunal: CARF
Processo: 10074.720227/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.720227/2016-31
ACÓRDÃO
3302-014.838 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL DESTRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 02/06/2011
MULTA POR CESSÃO DE NOME. PESSOA INTERPOSTA (IMPORTADOR
OSTENSIVO).
O fato das empresas que cedem seu nome terem capacidade financeira e
operacional não significa que a interposição fraudulenta não ocorreu. Tal
condição, isoladamente, não é suficiente para descaracterizar a operação
como fraude. É necessário que todo o conjunto de indícios seja analisado
para que seja possível obter alguma conclusão.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. VÍNCULO ENTRE PARTES ENVOLVIDAS.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 158/2021.
As conclusões da Solução de Consulta Cosit no 158/2021 foram
estabelecidas com base nas seguintes premissas: (i) que as relações
estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem
transações efetivas; (ii) que as relações comerciais com terceiros sejam
autênticas e legítimas; (iii) que a operação de importação por encomenda
entre empresas com vinculação societária seja legítima; e (iv) que o curto
tempo de permanência de mercadoria em estoque não seja um fato
isolado.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. NOTA COANA No 76/2020.
O texto da Nota Coana no 76/2020 afirma expressamente que, para não
haver uma má interpretação da matéria, as conclusões expressas no seu
texto em relação às importações por encomenda partem das premissas de
que todas as partes envolvidas sejam independentes umas das outras e
que as relações estabelecidas entre elas representem efetivas operações
de compra e venda de mercadorias.
Fl. 9858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.838 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720227/2016-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, em rejeitar todas as preliminares; e (ii) por voto de
qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Marina Righi
Rodrigues Lara (relatora), Francisca das Chagas Lemos e José Renato Pereira de Deus. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e redator do voto vencedor
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-076.220,
proferido pela 21a Turma da DRJ/SPO, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada em oposição Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa, no
montante de 10% (dez por cento) do valor do valor aduaneiro, nos termos do art. 33 da Lei n.o
11.488/2007.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a autuada teria agido como
interveniente em operações de importação por encomenda das empresas LOJAS AMERICANAS S.A.
e B2W COMPANHIA DIGITAL, sem observar os requisitos e condições legais para o exercício regular
desse tipo de operação. Dito de outro modo, a autuada teria cedido seu nome para a realização de
negócios de comércio exterior, acobertando os reais intervenientes ou beneficiários das
operações.
Inconformada, a autuada apresentou Impugnação (fls. 9255/ 9339), sustentando:
(i)
preliminarmente:
a. a nulidade do Auto de Infração, por preclusão em relação à análise
aduaneira já perfectibilizada;
b. a nulidade do Auto de Infração, pela incompetência da autoridade
administrativa autuante;
Fl. 9859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.838 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720227/2016-31
3
c. a nulidade do Auto de Infração, pela ausência de motivação fática;
d. nulidade do Auto de Infração, por ofensa aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, uma vez que imputou à ora Impugnante a pretensa
penalidade sem apontar efetivo prejuízo ao erário;
e. nulidade do Auto de Infração, por ofensa aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, uma vez que diversos documentos apresentados à
fiscalização foram suprimidos dos autos;
f. nulidade do Auto de Infração, em razão da ausência de regulamentação
do parágrafo único do Artigo 116 do Código Tributário Nacional;
(ii)
no mérito, o cancelamento do auto de lançamento, em razão da
demonstração da idoneidade da participação das atividades da Impugnante,
que não se confunde em hipótese alguma a interposição fraudulenta;
(iii)
sucessivamente, em não sendo afastada a multa aplicada, a sua redução a
patamares razoáveis, diante da nítida configuração do confisco e o
desrespeito a ordem jurídica;
(iv)
a impossibilidade de correção da multa pela Selic.
A 21a Turma da DRJ/SPO, contudo, por meio do Acórdão de no 16-076.220, julgou
improcedente a referida Impugnação. O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/06/2011 A infração por "cessão de nome" é um
sucedâneo da prática efetiva de interposição fraudulenta de terceiros.
Cessão de nome. Ocultação do verdadeiro interessado nas importações,
mediante o uso de interposta pessoa.
A conduta tipificada do importador de direito (INTERPOSTO) é de “ceder o
nome” agindo em descompasso em relação à higidez do Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada da referida decisão, a autuada apresentou Recurso
Voluntário, alegando, preliminarmente a nulidade do Acórdão recorrido, por (i) ausência de
enfrentamento dos argumentos e provas trazidas em sua Impugnação (ii) contradição na
argumentação em relação à própria autuação; e (iii) indeferimento da diligência requerida. Para
além disso, reiterou os mesmos argumentos trazidos em sua Impugnação.
Às fls. 9717/9718, a Fazenda Nacional solicitou o julgamento conjunto dos processos
que versam sobre a mesma matéria, sendo os processos que estavam no âmbito deste CARF
Fl. 9860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.838 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720227/2016-31
4
distribuídos, inicialmente, Conselheira Relatora Maysa de Sá Pittondo Deligne, para julgamento
conjunto.
Posteriormente, às fls. 9756/9761, a Recorrente apresentou nova petição,
requerendo a aplicação das seguintes premissas contidas na Nota COANA 76/2020 ao caso
concreto: (i) a existência de um “encomendante do encomendante predeterminado” – LASA e B2W
– é legítima e não interfere na relação jurídica firmada entre a ST Importações e a Requerente no
momento da efetivação de importações por encomenda; (ii) a Requerente não possui a obrigação
de informar à fiscalização aduaneira que a LASA e a B2W seriam os destinatários das mercadorias
por ela importadas por encomenda; e (iii) a comprovação do propósito negocial do modelo
adotado, aliada à independência e capacidade econômica/financeira da Requerente revestem a
operação de inequívoca licitude, sendo esse o fato relevante para a caracterização (ou não) da
infração questionada.
O julgamento dos presentes autos foi novamente convertido em diligência, por meio
da Resolução de no 3402-001.626, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em rejeitar a
proposta de conversão do processo em diligência para sobrestar o processo na
Câmara até o retorno ao CARF dos processos n.o 10074.720245/201612 e n.o
10074.720.244/201678. Vencidos os Conselheiros Maysa de Sá Pittondo Deligne
(relatora), Diego Diniz Ribeiro, Cynthia Elena de Campos e Renato Vieira de Avila
(suplente convocado). Designada a Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula.
Em segunda votação, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em
diligência para levantar a documentação pela Recorrente e empresas envolvidas
na operação, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Rodrigo
Mineiro Fernandes, Diego Diniz Ribeiro e Pedro Sousa Bispo, que entendiam pela
desnecessidade da diligência.
Por fim, tendo a Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne se declarado suspeita
para o julgamento dos presentes autos, conforme despacho de fl. 9824, os presentes autos foram
a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Preliminar
1.1.
Nulidade do Acórdão recorrido por ausência de apreciação específica dos
argumentos trazidos na Impugnação
Fl. 9861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.838 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720227/2016-31
5
Sustenta a Recorrente a nulidade do acórdão recorrido, em razão de contradição em
relação à própria autuação.
Isso porque, em alguns momentos a decisão recorrida teria tratado a Recorrente
como interveniente de Lojas Americanas e B2W, mas em diversas oportunidades aponta a empresa
ST Importações como a interveniente nas importações.
Ocorre que, a ST Importações é parte da operação ora analisada, tendo sido
também autuada em processo diverso. Dessa forma, as menções à empresa nos presentes autos
tiveram apenas o condão de contextualizar toda a situação, não havendo que se falar em nulidade
da decisão recorrida por existência de contradição.
Dessa forma, entendo que deve ser rejeitada a preliminar suscitada.
1.2.
Nulidade do Acórdão Recorrido pelo indeferimento à baixa em diligência
Sustenta a Recorrente a nulidade da decisão recorrida pela omissão quanto ao
pedido de diligência, o que representaria ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
além de negar o exame da verdade material que é imprescindível para o deslinde do presente
feito.
A questão, contudo, já se encontra sumulada por este Conselho, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Pelo exposto, tendo o órgão julgador entendido que tal requerimento se mostrava
prescindível para a solução dos presentes autos, não há que se falar em nulidade da decisão por
ele proferida.
Dessa forma, voto por rejeitar tal preliminar.
1.3.
Da nulidade do Auto de Infração
Sustenta a recorrente a nulidade do Auto de Infração pelos seguintes motivos:
(i)
incompetência do agente fiscal para a lavratura da autuação;
(ii)
preclusão lógica e falta de motivação para revisão aduaneira;
(iii)
desconsideração e elementos de defesa apresentados em resposta aos
Termos de Intimação;
(iv)
impossibilidade de subsunção da norma;
(v)
vício de fundamentação uma vez que, ao buscar fundamentar a interposição
fraudulenta comprovada, o fez unicamente com base em presunções;
Fl. 9862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.838 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720227/2016-31
6
(vi)
ausência de regulamentação do parágrafo único do art. 116 do CTN;
Antes de adentrar especificamente a cada um dos referidos tópicos, destaco que as
alegações de (i) desconsideração e elementos de defesa apresentados em resposta aos Termos de
Intimação; (II) impossibilidade de subsunção da norma; (iii) vício de fundamentação uma vez que,
ao buscar fundamentar a interposição fraudulenta comprovada, o fez unicamente com base em
presunções; e (iv) ausência de regulamentação do parágrafo único do art. 116 do CTN, na
realidade, acabam se confundindo com o mérito da questão propriamente dito, de modo que
serão analisadas em momento oportuno neste voto.
Por tais razões, rejeito, de plano, as referidas preliminares.
1.3.1. Nulidade do Auto de Infração por ilegitimidade ativa – incompetência das
autoridades autuantes
No que se refere à alegação de nulidade do Auto de Infração por ter sido lavrado
por autoridade incompetente, entendo que também não assiste razão a Recorrente.
Sustenta que apenas os Delegados ou Inspetores-Chefes da Receita Federal
poderiam aplicar pena de perdimento (e por consequência a multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias importadas).
De fato, nos termos art. 302, IV, da Portaria MF no 203/2012, em vigor na data da
lavratura do auto de infração, aplicação da pena de perdimento é ato de competência dos
Delegados e aos Inspetores-Chefes das Receita Federal, conforme se verifica a seguir:
Art. 302. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da
Receita Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as
atividades relacionadas com a gerência e a modernização da administração
tributária e aduaneira e, especificamente:
[...]
IV – aplicar pena de perdimento de mercadorias e valores;
Ocorre que, a multa substitutiva do perdimento, estabelecida pelo § 2o do art. 73 da
Lei no 10.833/2003, “será exigida mediante lançamento de ofício, que será processado e julgado
nos termos da legislação que rege a determinação e exigência dos demais créditos tributários da
União.”.
Destaco, ainda, o disposto no art. 27, do Decreto-Lei no 1.455/1976:
Art. 27. As infrações mencionadas nos artigos 23, 24 e 26 serão apuradas através
de processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de
termo de apreensão, e, se for o caso, de termo de guarda.
Diante desse contexto, não há dúvida de que a competência para realizar o referido
ato é do Auditor Fiscal da Receita Federal a quem, nos termos dos arts. 6o, I, “a”, da Lei no
10.593/2002, e 31, I, do Decreto no 7.574/2011 são atribuídas as seguintes funções:
Fl. 9863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.838 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720227/2016-31
7
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I – no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Art. 31. O lançamento de ofício do crédito tributário compete:
I – a Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, quando a exigência do crédito
tributário for formalizada em auto de infração;
Por fim, cabe destacar que, nos termos do art. 142, do CTN, a atividade de
lançamento é competência privativa do Auditor-Fiscal, não havendo, portanto, dúvida a respeito
da sua legitimidade ativa no presente caso.
Esse é inclusive o entendimento que vem sendo adotado por este Conselho,
conforme as ementas que colaciono, a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
NULIDADE. EXIGÊNCIA DE MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPETÊNCIA.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil detém competência legal e
regimental para lançar e exigir a multa substitutiva da pena de perdimento.
(Acórdão no 3201-011.556 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 29 de fevereiro de 2024 – Conselheiro Relator Hélcio Lafetá
Reis)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
(...)
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA SUJEITA A
PERDIMENTO. COMPETÊNCIA DO AFRFB PARA APLICAÇÃO.
O Auditor-Fiscal é competente para lavrar auto de infração para exigir a multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, prevista no parágrafo 3o do
artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/76
(...)
(Acórdão no 3302-013.835 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 24 de outubro de 2023 – Conselheira Relatora Denise
Madalena Green)
Pelo exposto, rejeito tal preliminar.
Fl. 9864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.838 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720227/2016-31
8

1.3.2. Nulidade do Auto de Infração por preclusão lógica e falta de motivação da
revisão aduaneira
No que tange a esta preliminar, sustenta a Recorrente que as importações, objeto
dos presentes autos, já teriam sido devidamente analisadas pela Autoridade Fiscal nos respectivos
desembaraços aduaneiros. Dessa forma, sem o preenchimento do requisito da motivação da
revisão de ofício das importações em apreço, o auto de infração teria incorrido em vício de
ilegalidade insanável.
Ocorre que, nos termos da recentíssima Súmula CARF, aprovada pelo Pleno da 3a
Turma da CSRF, em sessão realizada em 26/09/2024 e com vigência a partir de 04/10/2024, “[o]
desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a realização do
procedimento de ‘revisão aduaneira’, com fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não
implica ‘mudança de critério jurídico’ vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de
conferência aduaneira.”
Dessa forma, não sendo o desembaraço aduaneiro instituto homologatório do
lançamento, não haveria que se falar em revisão de ofício, nos presentes autos.
Pelo exposto, rejeito tal preliminar.
2. Mérito
Como relatado, trata-se Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa, no
montante de 10% (dez por cento) do valor do valor aduaneiro, nos termos do art. 33 da Lei n.o
11.488/2007. Sustentou a fiscalização que a Recorrente Comercial Destro teria cedido o seu nome
para a realização de operações de importação com a finalidade de ocultar os reais adquirentes da
referida operação.
De início, cabe destacar que a referida multa constitui penalidade específica para o
importador, dentro da constatação de ocorrência de interposição fraudulenta da importação.
Justamente por isso, os presentes autos foram vinculados ao processo principal de no
10074.720227/2016-31 que tratou especificamente da infração de interposição fraudulenta, nos
termos do art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pelo art.
59 da Lei no 10.637/02 e pela Lei no 12.350/10.
Tratam, portanto, de processo conexos, que dizem respeito à exigência de crédito
tributário fundamentado em fatos idênticos. Diante desse contexto, assim como abordado
naqueles autos, entendo que todos os indícios apontados pela fiscalização como elementos
caracterizadores da infração estabelecida no inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de 1976, já foram
superados pela própria RFB na Solução de Consulta COSIT no 158/2021, que assim concluiu:
Conclusão 25. Por todo o exposto, propõe-se que a presente consulta seja
solucionada de forma a esclarecer que:
Fl. 9865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.838 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720227/2016-31
9
i) É ineficaz a consulta na parte que não atende aos requisitos exigidos,
especificamente em relação às perguntas de números 2 (dois), 3(três), 6 (seis), e à
primeira parte da pergunta no 7 (sete), tendo em vista que os referidos
questionamentos não observam o previsto nos incisos II, XI e XIV do art. 18 da IN
RFB no 1.396, de 2013, que regulamenta o processo de consulta relativo à
interpretação da legislação tributária e aduaneira no âmbito da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil;
ii) A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes
econômicos, ou seja, o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado, que são, respectivamente, o contribuinte e o responsável
solidário pelos tributos incidentes. A presença de um terceiro envolvido - o
encomendante do encomendante predeterminado - não é vedada pela legislação,
não descaracteriza a operação de importação por encomenda, e, portanto, não é
obrigatória sua informação na Declaração de Importação, desde que as relações
estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem transações
efetivas de compra e venda de mercadorias;
iii) A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos de
importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do real
comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata
o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 7 de abril de 1976, ou
acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33 da
lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que as relações estabelecidas entre
toda as partes sejam legítimas, com comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos utilizados, observado o disposto no § 2o do art. 23 do
DL no 1.455, de 1976;
iv) A simples vinculação societária entre empresas nacionais envolvidas em
operação legítima de importação por encomenda não se confunde com a figura da
infração de ocultação do sujeito passivo mediante fraude, simulação ou
interposição fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de
1976; e v) A legislação aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para
permanência de mercadoria importada em estoque, seja por parte do importador
ou por parte do encomendante predeterminado. O curto tempo de permanência
de mercadoria em estoque não tem o condão de, isoladamente, descaracterizar
modalidade de importação indireta por encomenda.
26. Finalmente, é imperioso frisar que o entendimento manifestado na presente
Solução de Consulta não tem a capacidade de obstar o dever constitucional,
previsto no art.
237 da Constituição Federal, e assegurado pelo art. 18 do Decreto no 6.759, de
2009, da fiscalização aduaneira investigar e apurar qualquer irregularidade que
possa estar acobertada por operações de importação indireta, nos termos da IN
RFB no 1.986, de 29 de outubro de 2020.
Fl. 9866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.838 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720227/2016-31
10
Dessa forma, não tendo a autoridade fiscal de origem demonstrado de forma cabal
que as partes envolvidas não teriam capacidade operacional ou econômico-financeira para realizar
as operações objeto de análise, não haveria que se falar em infração de ocultação do sujeito
passivo mediante fraude ou simulação, nos termos do inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
Feitas tais considerações, não tendo restado comprovado que as partes envolvidas
operaram por meio de fraude ou simulação, o que no meu entender descaracterizou a infração
prevista pelo art. 23, V, do DL no 1.455/1976, não há que se cogitar tampouco a ocorrência da
infração estabelecida pelo art. 33 da Lei n.o 11.488/2007.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto
de Infração.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Marina Righi Rodrigues Lara, ouso dela discordar quanto à sua decisão de dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente o Auto de Infração. Explico.
Consta do voto da ilustre Relatora os seguintes fundamentos para sua decisão:
De início, cabe destacar que a referida multa constitui penalidade específica para o
importador, dentro da constatação de ocorrência de interposição fraudulenta da
importação. Justamente por isso, os presentes autos foram vinculados ao
processo principal de no 10074.720244/2016-78, que tratou especificamente da
infração de interposição fraudulenta, nos termos do art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o,
do Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02 e
pela Lei no 12.350/10.
Tratam, portanto, de processo conexos, que dizem respeito à exigência de crédito
tributário fundamentado em fatos idênticos. Diante desse contexto, assim como
abordado naqueles autos, entendo que todos os indícios apontados pela
fiscalização como elementos caracterizadores da infração estabelecida no inciso
V, do art. 23 do DL no 1.455, de 1976, já foram superados pela própria RFB na
Solução de Consulta COSIT no 158/2021, que assim concluiu:
(...)
Fl. 9867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.838 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720227/2016-31
11
Dessa forma, não tendo a autoridade fiscal de origem demonstrado de forma
cabal que as partes envolvidas não teriam capacidade operacional ou econômico-
financeira para realizar as operações objeto de análise, não haveria que se falar
em infração de ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou simulação, nos
termos do inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
Feitas tais considerações, não tendo restado comprovado que as partes envolvidas
operaram por meio de fraude ou simulação, o que no meu entender
descaracterizou a infração prevista pelo art. 23, V, do DL no 1.455/1976, não há
que se cogitar tampouco a ocorrência da infração estabelecida pelo art. 33 da Lei
n.o 11.488/2007.
Ocorre, entretanto, que a ilustre Relatora restou vencida no julgamento do processo
principal, de no 10074.720244/2016-78, cuja decisão foi exarada nos seguintes termos, conforme
Acórdão CARF no 3302-014.837:
Acordam os membros do Colegiado em julgar os recursos da seguinte forma: (i)
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o
valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2,
de 17/01/2023 e rejeitar todas as preliminares; e (ii) por voto de qualidade, em
negar provimento aos Recursos Voluntários, vencidos os Conselheiros Marina
Righi Rodrigues Lara (relatora), Francisca das Chagas Lemos e José Renato Pereira
de Deus. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares.
Esse Acórdão teve a seguinte ementa:
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
NULIDADE. EXIGÊNCIA DE MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil detém competência legal e
regimental para lançar e exigir a multa substitutiva da pena de perdimento.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PESSOA INTERPOSTA (IMPORTADOR OSTENSIVO).
O fato das empresas que cedem seu nome terem capacidade financeira e
operacional não significa que a interposição fraudulenta não ocorreu. Tal
condição, isoladamente, não é suficiente para descaracterizar a operação como
fraude. É necessário que todo o conjunto de indícios seja analisado para que seja
possível obter alguma conclusão.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. VÍNCULO ENTRE PARTES ENVOLVIDAS. SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT No 158/2021.
Fl. 9868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.838 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720227/2016-31
12
As conclusões da Solução de Consulta Cosit no 158/2021 foram estabelecidas com
base nas seguintes premissas: (i) que as relações estabelecidas entre os envolvidos
na importação indireta representem transações efetivas; (ii) que as relações
comerciais com terceiros sejam autênticas e legítimas; (iii) que a operação de
importação por encomenda entre empresas com vinculação societária seja
legítima; e (iv) que o curto tempo de permanência de mercadoria em estoque não
seja um fato isolado.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. NOTA COANA No 76/2020.
O texto da Nota Coana no 76/2020 afirma expressamente que, para não haver
uma má interpretação da matéria, as conclusões expressas no seu texto em
relação às importações por encomenda partem das premissas de que todas as
partes envolvidas sejam independentes umas das outras e que as relações
estabelecidas entre elas representem efetivas operações de compra e venda de
mercadorias.
O recorrente deste processo, a empresa COMERCIAL DESTRO LTDA, apresentou
Recurso Voluntário naquele processo, tendo em vista que também foi autuada, na condição de
responsável solidária. Veja-se o teor do voto vencedor:
Pelo exposto, voto por (i) não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de
17/01/2023, (ii) rejeitar todas as preliminares e (iii) negar provimento aos
Recursos Voluntários apresentados pelos recorrentes AMERICANAS S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (B2W COMPANHIA DIGITAL), COMERCIAL DESTRO LTDA e
ST IMPORTAÇÕES LTDA
No processo no 10074.720244/2016-78 (principal), restou comprovada a
interposição fraudulenta, sendo negado provimento a todos os três Recursos Voluntários. O
colegiado entendeu que a responsabilidade solidária da recorrente COMERCIAL DESTRO LTDA
deveria ser mantida, em razão de sua participação no esquema fraudulento como interposta
pessoa (importador ostensivo), buscando ocultar os reais adquirentes das mercadorias.
Nesse contexto, não há como dar provimento ao presente recurso, no qual se busca
afastar a multa por cessão de nome, prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Pelo exposto, voto por rejeitar todas as preliminares e, no mérito, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 9869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.838 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720227/2016-31
13
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 9870
DF CARF MF
Original